Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-31.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000257-31.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OZEIR SOUZA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TESE DE MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DO PEDIDO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE TROCA OU INCLUSÃO DE MEDICAMENTO – EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE PEDIDO – MERA CONTINGÊNCIA – MEDICAMENTE VINCULADO À MESMA DOENÇA TRATADA – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO MEDICAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça a mera troca ou inclusão de medicamento necessário ao tratamento de saúde ou doença indicados na inicial não implicam em alteração de pedido, mas mera contingência de tratamento da doença.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença não constitui novo pedido, pois os objetos imediatos e mediatos não foram alterados: a requerente busca provimento jurisdicional que condene o Estado a fornecer medicamentos, para tratar as seqüelas de moléstia que lhe sucedeu, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna”. Precedente: REsp 1062960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008; REsp 1195704/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010.

Não havendo alteração de pedido, mas mera contingencia para tratamento da doença, pode-se mudar medicamento ou incluir outros indicados no tratamento, de modo que não há se falar em extinção do processo, devendo a sentença ser anulada e o feito prosseguir regularmente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Ministério Público, em favor de OZEIR SOUZA MARQUES, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a execução com o argumento de que “em que pese tenha o Autor pugnado pelo fornecimento de pomada anestésica Toperma Emplasto (Lidocaína 5%), o referido pedido não faz parte do rol elencado em sua petição inicial, pelo que o considero prejudicado”, conforme íntegra que cito:

Em que pese tenha o Autor pugnado pelo fornecimento de pomada anestésica Toperma Emplasto (Lidocaína 5%), o referido pedido não faz parte do rol elencado em sua petição inicial, pelo que o considero prejudicado.

Ademais, verifica-se que o objeto da presente execução foi plenamente alcançado, visto que a parte exequente recebeu o que fora pleiteado, conforme informação em ID 26629431. Diante disso, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa.

O Ministério Público, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “partindo da premissa de que a saúde é um direito social de todos e dever do Estado, e quando é negligenciado pode causar graves e irreversíveis danos à vida dos cidadãos e, por conseguinte, o cidadão não pode esperar às omissões públicas ou quaisquer pendências burocráticas quando o seu direito à vida e à saúde estiver sendo ameaçado, a douta magistrada de 1o grau do Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, na sentença de id. 18571001, condenou o apelado a fornecer ao paciente consulta médica e tratamento/exames necessários com ortopedista especialista”.

Alegou que “por tratamento entende-se o aglomerado de procedimentos e medicamentos que se fizerem necessários para findar a moléstia a qual se submete o paciente, certo que a pomada anestésica Toperma Emplasto (Lidocaína 5%) se insere neste contexto”, bem como que “, o pedido de fornecimento do fármaco se fez atento aos princípios da economia processual e da efetividade, a fim de evitar a propositura de uma nova demanda, eis que o medicamento em questão se faz necessário ao tratamento da mesma moléstia descrita na exordial, o que pode ser comprovado através da receita médica”.

Sustentou que “clara é a vontade constitucional que ao cidadão brasileiro seja garantida a presteza e a efetividade nas ações de saúde, proporcionando-lhe atendimento rápido às suas necessidades básicas de tratamento e recuperação”.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que “lhe seja dado TOTAL PROVIMENTO, com o fito de reformar integralmente a sentença recorrida, para que seja fornecido o medicamento que o paciente necessita, rumo à satisfação da obrigação reconhecida na sentença”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento consiste em apurar se o pedido de disponibilização de medicamento para tratar a doença do paciente, não constante da inicial, implica em alteração do pedido. O magistrado de origem, na fase de execução, entendeu que a pretensão de fornecimento de medicamento não constante do pedido implica em alteração do pedido, razão por que extinguiu o processo.

A despeito do referido entendimento, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, seja em razão da efetividade e celeridade processual, seja porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que o pedido é de tratamento de dada doença, de modo que a mudança de medicamento ou a indicação de novo medicamento não implica em violação do pedido.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça a mera troca ou inclusão de medicamento necessário ao tratamento de saúde ou doença indicados na inicial não implicam em alteração de pedido, mas mera contingência de tratamento da doença.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença não constitui novo pedido, pois os objetos imediatos e mediatos não foram alterados: a requerente busca provimento jurisdicional que condene o Estado a fornecer medicamentos, para tratar as seqüelas de moléstia que lhe sucedeu, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna”. Precedente: REsp 1062960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008; REsp 1195704/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010.

Nesse sentido:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE.
MODIFICAÇÃO DE FÁRMACOS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA
.

I - O Tribunal a quo julgou satisfatoriamente a lide, pronunciando-se sobre o tema proposto, tecendo considerações acerca da demanda, tendo claramente se manifestado sobre a ofensa ao art. 264 do CPC.

II - A simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico.

III -
É comum durante um tratamento médico que haja alteração dos fármacos, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao art. 264 do CPC, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp 1062960/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE FÁRMACOS POSTERIOR À CITAÇÃO
DO RÉU E ANTERIOR AO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA.

1. Recurso Especial no qual se discute se, em demanda relativa a fornecimento de medicamento, é possível solicitar a substituição do fármaco mais adequado depois de citado o ente federativo. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, ao entendimento de que o pedido de troca de medicamento não caracteriza emenda à inicial, mas mera contingência de tratamento da doença.

2
. A substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença não constitui novo pedido, pois os objetos imediatos e mediatos não foram alterados: a requerente busca provimento jurisdicional que condene o Estado a fornecer medicamentos, para tratar as seqüelas de moléstia que lhe sucedeu, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna.
Precedente: REsp 1062960/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1195704/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010)

Não havendo alteração de pedido, mas mera contingencia para tratamento da doença, pode-se mudar medicamento ou incluir outros indicados no tratamento, de modo que não há se falar em extinção do processo, devendo a sentença ser anulada e o feito prosseguir regularmente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento da execução, com a disponibilização do medicamento pretendido.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022